Tribunal: TJDFT
Processo: 0705336-90.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação em que as partes entabularam acordo e requereram sua homologação e a desistência do recurso. A parte apelada juntou o termo de acordo e afirmou que o débito foi liquidado à vista em moeda corrente nacional, ID 24090041. Intimado, o apelante confirmou a realização do acordo, ID 24953541. Decido. Atendidos os requisitos formais, não se verifica óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de ID 24090041 - Pág. 1/2 e extingo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Em consequência, tem-se por prejudicada a apelação. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator